Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722682-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JULIANO COSTA BASSAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A , com pedido de antecipação de tutela em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária sob o n.o de processo 0705897-55.2021.8.07.0003, em desfavor de JULIANO COSTA BASSAN, que condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação da localização do bem. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que em 14/07/2021, o feito recebeu sentença de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e superveniente falta do interesse de agir (ID 97490638 dos autos originais). Nesse sentido, o presente agravo de instrumento resta fulminado pela perda superveniente do objeto. O exame do agravo de instrumento, após a prolação de sentença, viola o princípio da unirrecorribilidade porque a matéria tratada no agravo pode ser objeto de nova análise por ocasião de interposição de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 16 de julho de 2021, 17:14:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator